Tribunal: TJPA
Processo: 0003471-32.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003471-32.2019.8.14.0086

APELANTE: JOSINETE BATISTA DA SILVA, JOSE ANTONIO FAUSTO DA SILVA

APELADO: A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF, MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES PELO MUNICÍPIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DE DANO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSINETE BATISTA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Juruti que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação indenizatória ajuizada. A sentença vergastada decidiu da seguinte maneira:

“Os eventos relatados evidenciam a ocorrência de descumprimento contratual. De fato, não pairam dúvidas de que o ente municipal descumpriu sua obrigação de transferir os valores à instituição credora, incorrendo, assim, em dupla quebra contratual, tanto em relação à CEF como em relação ao servidor público que realizou o empréstimo consignado e que vinha fielmente cumprindo suas obrigações, uma vez que já recebia o seu salário com o abatimento das parcelas.

A despeito dos eventos acima, os pedidos de indenização não merecem acolhimento, [...]”.

A Apelante defende em sede recursal que
o Município de Juruti, ao não repassar os valores concernentes ao empréstimo consignado contraído perante a Caixa Econômica Federal, ensejou a inclusão do nome da servidora em cadastros de inadimplentes
.

Ressaltou que a situação ocasionada pela conduta da gestão municipal deu causa a danos de natureza moral e patrimonial, os quais merecem acolhimento, em sentido contrário ao que foi decidido pelo D. Magistrado
a quo
.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, não ser
razoável que o Município seja responsabilizado por um suposto risco de negativação do nome da autora em órgãos de proteção de crédito, sem negar, contudo, a falha em repassar os valores para a instituição financeira.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Em análise dos autos, observa-se que o Município de Juruti não se desincumbiu de seu ônus probatório e não comprovou que repassou regularmente as parcelas do empréstimo consignado objeto da demanda. Neste ínterim, o banco sustenta que houve omissão do ente fazendário quanto ao repasse das parcelas e que, por isso, eventual inscrição em cadastro de inadimplentes seria ato legítimo enquanto instituição credora. O banco apelado não negou os fatos, apenas aduziu não ser responsável por eventual indenização a título de dano moral ou material, pois apenas atuou na viabilização do crédito.

Assim, o que precisa ser analisado é se a conduta ilícita ora discutida foi praticada pelo ente municipal ou pela instituição financeira credora, ou ambos.

No contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento pactuado entre a parte Apelante e Banco Caixa Econômica Federal, bem como pelo convênio realizado pela instituição financeira e prefeitura para empréstimo bancário a servidores municipais com desconto em folha de pagamento, o requerido Município de Juruti deveria proceder ao referido desconto diretamente em sua folha de pagamento e repassaria ao segundo requerido.

Contudo, o ente requerido reteve indevidamente esses valores, não repassando ao banco promovido a quantia descontada para quitação das parcelas em aberto, fato este que gerou transtornos que passam de mero aborrecimento, pois caso não houvesse esse repasse, ou o repasse em atraso, a parte requerente incidiria em mora, tendo de suportar as consequências oriundas do atraso.

Prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 que

as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ou seja, sempre que o Poder Público provocar um dano por ato comissivo, a responsabilidade será objetiva, observando-se a extensão da responsabilidade também para os particulares prestadores de serviço público.

Portanto, a responsabilidade do Estado está presente quando se comprova o fato, o dano e o nexo causal entre a conduta do agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa do agente.

Assim sendo, ante a ausência da comprovação de ato ilícito praticado pelo segundo requerido, Caixa Econômica Federal, não há como acolher a pretensão da parte requerente no que concerne à condenação desta por danos morais, sendo que o mesmo não pode se dizer com relação ao Município que não repassou os valores descontados em folha dos seus servidores à instituição financeira e, portanto, deve ser responsabilizado pela indenização a título de danos morais experimentados pela parte requerente.

Logo, verifico que o direito milita, em parte, em favor da Apelante, vez que resta comprovado o não repasse do município ao banco, gerando, por consequência, transtornos que passam do mero aborrecimento, sendo, passível de indenização a título de danos morais.

No entanto, é de se verificar que, ante a ausência de previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados aos danos morais, deve-se ponderar seu valor segundo os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a configuração de enriquecimento ilícito, devendo atender sempre à função compensatória ao ofendido e punitiva ao ofensor, não se olvidando, em especial no caso dos autos, ao caráter pedagógico para que este tipo de conduta não ocorra novamente.

Assim, reputo como razoável e proporcional, a título de danos morais, considerando que houve transtornos narrado nos autos, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Quanto aos danos materiais, no entanto, entendo que a sentença proferida pelo juízo de primeira instância está correta. Conforme observado pelo magistrado singular, a autora não conseguiu comprovar o dano material de maneira satisfatória. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar os fatos alegados,
in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com base na análise dos documentos apresentados pela autora na inicial, não foi comprovado que o atraso no repasse das verbas do empréstimo consignado pelo Município à Caixa Econômica Federal tenha efetivamente causado prejuízos à autora. Não houve evidência de cobranças indevidas, pagamentos duplicados ou qualquer outro tipo de impedimento que tenha causado danos materiais à autora.

Assim, uma vez que a autora não conseguiu comprovar de forma efetiva o dano material, e não se admitindo presunção desse dano, é assertiva a decisão do Juiz de primeira instância.

Diante disso, reformo a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023